Tribunal: CARF
Processo: 11070.721080/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.721080/2016-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.154 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
SORRIA MISSOES CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES
NACIONAL.
VEDAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS.
EXCLUSÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de
controle de legalidade do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O litígio que se aprecia foi inaugurado com interposição, em 03/11/2016, de
recurso contra Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional, com produção de efeitos a
partir de 01/01/2017. 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.721080/2016-07
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721080/2016-07

A razão para a exclusão foi a existência de débitos com a Fazendo Pública
Federal (previdenciários e não-previdenciários) cuja exigibilidade não estava suspensa. Os
débitos se referem a multa por atraso na entrega de declaração e multa de natureza trabalhista.
Tem-se, o seguinte, do Ato Declaratório Executivo DRF/SAO no 2257802, de 09/09/2016 (e-fl.
5) :

No detalhamento dos débitos pendentes – anexo ao ADE –, consta a seguinte
informação:

O Contribuinte, por seu turno, argumenta que a multa por atraso na entrega já teria
sido extinta por compensação (PerDcomp) e que a multa trabalhista encontra-se em discussão
judicial e, por essa razão, não poderia ser aposta como razão impeditiva para permanência no
regime de tributação simplificada. Em suas palavras (e-fl. 2/4, destaques no original):
A dívida referente a MULTA DE DCTF ATRASO período de apuração
22/08/2014 com vencimento 20/01/2015, foi quitada através de PER/DCOMP
no 05372.05292.051214.1.3.04-8042 em 05/12/2014, conforme cópia em anexo.
Já em relação a dívida decorrente de multa indevida e ilegal, aplicada
pelo MPT - Ministério Público do Trabalho, em valor originário de R$
42.564,00, cuja multa está sendo questionada através de Embargos à
Execução.
...
Ressalte-se que embora inscrita em dívida ativa a referida multa poderá
ser totalmente anulada por decisão judicial, o que isentaria totalmente a
empresa supra desse débito.
Por outro lado, acaso mantida a multa, a mesma será cobrada através
da execução fiscal já em andamento, o que impede que a empresa supra efetue
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721080/2016-07

o pagamento integral ou parcelado para a Receita Federal, de forma
extrajudicial.
Além disso, no processo de execução fiscal há bens penhorados em
garantia da dívida exequenda, ou seja, a dívida embora “sub-judice”, está
garantida por penhora de bens o que representa que a mesma não se cobrada
[sic] administrativamente pela Receita Federal e nem mesmo servir de escopo
para excluir a impugnante do Regime do Simples.
... Assim sendo, não há amparo legal para a exclusão da impugnante do
Regime do Simples, porque está agindo estritamente dentro da lei.
...
Desta forma, a referida dívida é inexigível “sub judice”
administrativamente pela Receita Federal, haja vista que a dívida está “sub
judice”, onde se questiona sua legalidade o que em tese, pode resultar na total
nulidade do débito em questão.
Assim sendo, estando a dívida inexigível pela Receita Federal,
administrativamente, porque está sendo questionada judicialmente, o Ato que
pretende punir a empresa Sorria Missões com a exclusão do Regime do Simples
não tem amparo lega por total inexigibilidade da dívida.”

Em sessão de 25 de setembro de 2017 (e-fls. 65)a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA NO PRAZO LEGAL.
CONDIÇÃO PARA PERMANÊNCIA. EFEITOS DO PARCELAMENTO A
regularização dos débitos que motivaram o Ato Declaratório Executivo
excludente do Simples Nacional no prazo de 30 dias da ciência de tal ato,
inibirá os efeitos do referido ato administrativo. Não comprovada a
regularização das pendências indicadas no ato excludente - ainda que por
parcelamento dos débitos - devem ser mantidos os efeitos excludentes, em
respeito à legislação vigente. A circunstância de o débito estar sendo
questionado na esfera judicial não tem o poder de suspender sua exigibilidade.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância em 10/10/2017 (e-fls. 92), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 09/11/2017(e-fls. 72), no qual afirma que no curso
do da tramitação do presente processo desistiu de questionar a exigibilidade do débito
judicialmente e realizou o seu parcelamento. Alega que o parcelamento impede a exclusão do
Simples.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721080/2016-07

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A empresa recorrente foi excluída do Simples Nacional por meio do Ato
Declaratório executivo no 2257802 de e-fls. 5 motivado pela existência de débitos com
exigibilidade não suspensa fundamentado no artigo 17, inciso V da lei Complementar 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;

Alega a recorrente que os referidos débitos foram parcelados no curso da presente
discussão administrativa, inclusive desistindo da sua contestação judicial. Afirma que assim
estaria afastado o óbice para a sua permanência no Simples Nacional.
Sem razão a recorrente neste ponto. A exclusão da empresa do Simples Nacional
foi motivada por um fato: a existência de débito com exigibilidade não suspensa, que não foi
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.154 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721080/2016-07

regularizado dentro dos trinta dias da ciência do contribuinte do ato de exclusão, nos termos do
parágrafo 2o do artigo 31 da LC 123/20061.
Os débitos regularizados perdem a capacidade de impedir a permanência da
empresa do Simples a partir da data de sua regularização. No presente caso, o parcelamento dos
débitos não tem a capacidade de retroagir seus efeitos e somente demonstram o acerto da
decisão da DRJ, pois está incontroverso que havia débitos com exigibilidade não suspensa no
momento da lavratura do Ato Declaratório Executivo, situação que perdurou após os trinta dias
seguintes à ciência do ADE pelo contribuinte.
A recorrente claramente não regularizou as pendencias impeditivas, motivo pelo
qual voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário, confirmando o Acórdão recorrido nos seus
termos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

1 § 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital